Tribunal: TCU
Processo: 004.692/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2495/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.692/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pastoris Muller (XXX.412.930-XX) ; Camila da Silva Almeida (XXX.355.429-XX) ; Davi Baasch (XXX.181.239-XX) ; Juan Carlos Torres Espinoza (XXX.148.946-XX) ; Laís Antunes Wilhelm (XXX.201.660-XX) ; Leatrice Faraco Daros (XXX.995.639-XX) ; Melissa Ely Melo (XXX.417.350-XX) ; Raquel Camelli Lemos (XXX.563.979-XX) ; Ricardo Gaiotto de Moraes (XXX.710.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.